Tribunal: TJDFT
Processo: 0702905-71.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702905-71.2024.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES - UNDF, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDUNDF D E C I S Ã O Em petição de id 76092457 a impetrante informa o descumprimento da segurança concedida no acórdão que julgou a apelação. Requer, incidentalmente, a suspensão dos efeitos do Edital no 12/2025, de 04 de setembro de 2025 (ID 76092457-76095959) que consubstancia, em seu entendimento, o descumprimento da ordem. O acórdão fixou o prazo de 30 dias para os impetrados promoverem o "ajuste no Edital ao que dispõe o art. 56 da Lei n. 9.394/1996, mediante nova distribuição das vagas dos colegiados de modo a garantir o percentual mínimo de 70% das vagas de cada um deles a docentes nos referidos órgãos." Decisão de ID 76210843 determinou que, em cinco dias, a autoridade coatora se manifestasse em relação ao pedido de suspensão dos efeitos Edital no 12/2025, de 04 de setembro de 2025, cujos termos, segundo o impetrante, confrontam o conteúdo do acórdão. Autoridade se manifestou alegando, em suma, que o impetrante induz o Juízo em erro. Afirma que a análise do Juízo se baseou exclusivamente nos números de vagas eletivas, desconsiderando a composição total dos Conselhos, que inclui os membros natos, todos os docentes por natureza, conforme o acórdão e o estatuto da UnDF, artigos 25 e 27. Sustenta que o SINDUNDF se utiliza de forma transversa e anômala processualmente para impugnar um ato administrativo novo, pois não é um complemento ou retificação do ato originariamente questionado (Edital 1/2024), mas nova convocação, com objeto, cronograma e regras próprias, editado em cumprimento à determinação contida no acórdão. Consigna que o ponto central é a definição de docente para fins de composição dos órgãos colegiados e o SINDUNDF tenta restringir o conceito aos membros de uma carreira específica, tese que foi rejeitada pelo acórdão, o qual deixa claro que não é o vínculo formal (efetivo, temporário ou substituto), mas o exercício regular da docência. Alega que uma vez constatada a efetiva atividade docente dos elegíveis, a participação nos colegiados é legítima e que o acórdão assegura o mínimo de 70% de participação docente e amplia a elegibilidade, incluindo todo profissional em atividade de ensino na universidade, sem distinção entre docentes concursados ou não concursados, desde que não ocupem cargos exclusivamente comissionados. Informa que são 28 vagas no CONSUNI, sendo 20 para docentes (15 natos e 5 eleitos), equivalente a 71,42% do colegiado. Do órgão CONSEPE são 34 membros titulares, sendo 25 para docentes (13 natos e 12 eleitos), representando 73,5% do colegiado. Sustenta que o Conselho Administrativo do Fundo da UnDF (CAFUnDF) embora não esteja listado explicitamente no Estatuto como órgão deliberativo, a composição é regulamentada pelo Decreto 42.987/2022, prevendo que haverá representação paritária, advinda de órgão e entidades do Poder Executivo e representantes da sociedade civil (art. 6o e 11), não estando sujeita ao limite de 70% de docentes. Afirma que a alegação de que os cursos como Psicologia e Gestão Ambiental estão excluídos é imprecisa, pois a representação no CONSUNI se dá por unidade acadêmica (Escolas e Centros) e não por curso individualmente, sendo uma prerrogativa da autonomia universitária e visa garantir um equilíbrio representativo. Alega que o critério de uma vaga de representação docente por Escola no CONSUNI assegura a participação equitativa de todas as unidades, independentemente de seu tamanho ou número de cursos e se fosse baseada exclusivamente por número de docentes ou cursos, as Escolas maiores poderiam dominar a composição do conselho, em detrimento das unidades menores. Afirma que o Edital no 12/2025 está em absoluta e irrestrita conformidade com o acórdão e o artigo 56 da LDB, garantindo uma representação docente superior ao mínimo de 70% no CONSUNI e CONSEPE. É o relatório. DECIDO. Considerando a urgência da medida em razão da proximidade da eleição para os órgãos colegiados do impetrado para o dia 06/10/2025, examino o pedido antes da manifestação do Ministério Público. O Mandado de Segurança é procedimento de natureza mandamental, cuja essência em reside em não comportar fase executiva, os atos executivos se dão por ordem judicial, de modo que cabe a adoção de providências necessária à satisfação do que foi determinado. Cuida-se de pedido incidental de suspensão dos efeitos do Edital no 12, de 04 de setembro de 2025, anunciando eleições para os órgãos colegiados da Universidade no dia 06 de outubro de 2025, das 9h às 22h00, sob o argumento de que a nova distribuição de vagas não observa o que foi decidido no acórdão. O artigo 56 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação estabelece, na distribuição das vagas dos conselhos, o percentual mínimo de 70% das vagas destinadas a docentes da instituição, independente de integrarem o quadro permanente, conforme decidido no acórdão. O Tribunal julgou o pedido procedente, em parte, para determinar que se assegurasse o percentual de 70% das vagas em cada órgão colegiado, sem a restrição de que se trata de docentes do quadro. A norma não exige, e nem o acórdão estabeleceu esta limitação, que todos os membros representantes dos docentes tanto do CONSUNI - Conselho Universitário, quanto do CONSEPE – Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão sejam eleitos, mas que o órgão seja integrado com 70% de docentes. De acordo com o artigo 25 inciso VI da Resolução no 03, de 12 de maio de 2022, que dispõe sobre o Estatuto da Universidade do Distrito Federal, os cargos eletivos do corpo docente para o CONSUNI é um representante de cada órgão setorial. De acordo com a UnDF são cinco diretores (ID 76812117 – PAG 4). Do total de 28 cadeiras no órgão, 20 são docentes, sendo 15 natos e 5 eleitos, o que corresponde a 71% do colegiado (https://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/1b514405969647f599028393a62e3b39/Resolu_o_3_12_05_2022.html), A regra é similar para a composição do CONSEPE. De acordo com o artigo 27 incisos VII, IX e X da Resolução no 03, de 12 de maio de 2022, os cargos eleitos para o colegiado são de um coordenador de curso de pós-graduação, um coordenador de curso de graduação e três representantes docentes de cada Centro. A UnDF informa que são quatro Centros e que do total das vagas, 25 são docentes, sendo 13 natos e 12 eleitos, correspondendo a 73,5% das vagas destinadas a docentes (ID 76812117 – PAG 4). A partir dessas premissas, não se vislumbra que o número de vagas previstas no Edital no 12, de 04 de setembro de 2025 para a composição do CONSUNI (cinco vagas para docente representante de cada órgão setorial), bem como para o CONSEPE (uma vaga para coordenador de curso de pós-graduação, uma vaga para coordenador de curso de graduação, três vagas para cada Centro Interdisciplinar, total de quatro), somando 12 posições para docentes, viole o que restou consignado no acórdão proferido pela Turma, o qual é expresso em firmar que os órgãos colegiados devem ser ocupados por 70% de docentes, independentemente se são concursados da carreira de docência superior. A discussão se os docentes que ocupam os assentos dos órgãos colegiados não desempenham ou desempenharam atividade de docência, assim como a alegação de exclusão de cursos na composição do CONSUNI, extrapolam a causa de pedir do presente mandado de segurança, que é fundado na alegação de que as vagas não estão sendo ocupadas por professores da carreira de magistério superior. Não obstante, de acordo com o Estatuto, a representação no CONSUNI se dá por unidade acadêmica (Escolas e Centros), assegurando a participação equilibrada entre as diversas unidades, eliminando eventuais distorções se a composição fosse por curso ou número de professores. De outra parte, o autor reclama da composição do Conselho Administrativo do Fundo da UnDF (CAFUnDF), cuja representatividade é disciplinada no artigo 6o e 11 do Decreto 42.987/2022 que criou o Fundo e o Conselho Administrativo. "Art. 6o O Conselho Administrativo terá representação paritária na composição de seus membros, advindos de órgãos e entidades do Poder Executivo, e da sociedade civil. (Artigo Alterado(a) pelo(a) Decreto 44589 de 31/05/2023) § 1o A presidência do Conselho será exercida pelo(a) Reitor(a) da UnDF. § 2o Compete à UnDF garantir os meios necessários à consecução das competências do Conselho. ............................................. Art. 11. O Conselho Administrativo terá a seguinte composição: I - Reitor(a) da UnDF, na condição de presidente; II - Secretário(a) de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, na condição de vice-presidente; (Inciso Alterado(a) pelo(a) Decreto 44589 de 31/05/2023) III - Secretário(a) Executivo(a) de Planejamento do Distrito Federal; IV - Chefe da Unidade de Planejamento e Programação Orçamentária da UnDF; V - Representante do corpo docente da UnDF, eleito por seus pares; VI - Representante do corpo discente da UnDF, eleito por seus pares; VII - Representante do corpo técnico-administrativo da UnDF, eleito por seus pares; VIII - Representante da sociedade civil. (Inciso Alterado(a) pelo(a) Decreto 44589 de 31/05/2023) Parágrafo único. Os representantes listados do inciso V ao VIII serão eleitos segundo as regras definidas no Regimento Interno." Não obstante, não há evidência de que o referido órgão integre a Universidade, pois não previsto na Lei que a criou. Parece tratar-se de um fundo autônomo destinado a “garantir recursos necessários à estruturação da Universidade do Distrito Federal - UnDF em função de obras, projetos, pesquisas e inovação.” Interpretação diferente exigiria aprofundamento de debate no âmbito do contraditório e ampla defesa que não se enquadra em mera ordem de cumprimento de decisão. A tese em discussão tem autonomia suficiente, como causa de pedir, para provimento jurisdicional próprio que também não foi permitida pelos limites da petição inicial. Não há, portanto, plausibilidade do direito invocado para amparar o pedido aviado. De igual modo, o cumprimento, pelos candidatos às vagas disponibilizadas, dos requisitos legais para a postulação escapa aos limites da presente demanda (art. 492 do CPC). Todos os pleitos submetidos à apreciação do Poder Judiciário são apreciados, como corolário da inafastabilidade da jurisdição. Contudo, deve o sindicato impetrante observar as exigências da técnica processual para a veiculação de suas pretensões, sob pena de incidir nas penalidades de quem causa tumulto processual (at. 80, VI, do CPC). ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de suspensão do edital de eleição. Ao Ministério Público. Após, venham conclusos para julgamento dos embargos de declaração. Brasília/DF, 03 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e